Tribunal: TJDFT
Processo: 0732120-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. EFETIVO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE NÃO CARACTERIZADO. EDUCAÇÃO BÁSICA. ADI 3.772/DF. ARTIGO 67, §2o, LDB. ATIVIDADE PEDAGÓGICA. LOTAÇÃO. UNIEB E CRE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando que os períodos em que a autora laborou na UNIEB (01/04//2015 a 26/07/2015; 27/07/2015 a 28/01/2020; e 29/01/2020 a 02/02/2020) sejam considerados como atividade de magistério para fins de aposentadoria. Na peça recursal o ente distrital reitera que a autora é professora da SEE/DF e pretende que a Administração Pública considere como efetivo exercício do magistério, para efeito de aposentadoria, os períodos em que trabalhou na Unidade Regional de Educação Básica de Santa Maria/DF, no período compreendido entre 01/04/2015 a 02/02/2020, somando 1769 dias.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54586590), contrarrazoado (ID 54586593) e isento do recolhimento de custas pelo ente distrital.

3. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.

4. A teor do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional – LDB - “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.

5. O Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772/DF decidiu que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar”. “As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal”. (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008).

6. De acordo com o Tema 965/STF, “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.

7. A Lei Distrital no 5.105/2013, tratando das atividades pedagógicas, em seu art. 2o considera como professor de educação básica o titular de cargo da carreira de magistério público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas e como atividades pedagógicas as atividades desenvolvidas por servidor da carreira de magistério público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura. No que diz respeito a coordenação pedagógica, considera o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe.

8. No presente caso, a autora, no período compreendido entre 01/04/2015 a 02/02/2020, exerceu atividades na Unidade Regional de Educação Básica, que tem as seguintes atribuições: triagem de estudantes com necessidades educacionais especiais para inserção na educação inclusiva; Estágio Obrigatório; Acompanhamento das Unidades Escolares; Coordenação, orientação e acompanhamento da construção e da execução do Projeto Político Pedagógico (PPP) das unidades escolares da Rede Pública de Ensino e das Instituições Educacionais Parceiras e; Acompanhamento da oferta e de carência de livros didáticos nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino da CRE/PP” ( https://www.educacao.df.gov.br/coordenacao-regional-de-ensino-do-plano-piloto/). Já as Coordenações Regionais de Ensino constituem “unidades orgânicas de coordenação e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Educação, compete: coordenar, orientar, articular e supervisionar, no âmbito de sua área de atuação e junto às unidades escolares – UEs vinculadas, as políticas educacionais, administrativas e de aperfeiçoamento dos profissionais da educação instituídas pela Secretaria” (https://www.educacao.df.gov.br/institucional/).

9. Assim, verifica-se que a autora no período alegado não exerceu seu cargo de professora em estabelecimento de educação básica, seja na educação infantil, ensino fundamental ou médio, não podendo ter computado tal período como efetivo exercício de atividade de regência de classe. Precedentes: (Acórdão 1417060, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022); (Acórdão 1778809, 07407034320228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 10/11/2023); e (Acórdão 1793063, 07220574820238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023).

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada julgar os pedidos iniciais improcedentes. Sem condenação em honorários advocatícios devido à ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.